Tribunal: TJMT
Processo: 1062641-84.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1062641-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIO DEL BIANCO GOMES MACEDO - CPF: 026.003.831-82 (RECORRENTE), ALEXANDRE BITTENCOURT AMUI DE OLIVEIRA - CPF: 003.419.991-80 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PROVA DESNECESSÁRIA.PLANO ODONTOLÓGICO. COBERTURAS EXCLUÍDAS POR LEI. PROCEDIMENTOS SOLICITADOS NÃO EXCLUÍDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Nas controvérsias que podem ser elucidadas por meio de prova documental, torna-se desnecessária a produção da prova pericial, sendo o Juizado Especial Cível competente para processar e julgar a demanda.
Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial para
apurar se o tratamento realizado pela parte reclamante teve cunho meramente estético
, visto que a controvérsia
foi
desvendada por meio de prova documental
(ID 287663427/PJe2)
, juntada pela parte
reclamante
.
Portanto, por não ser necessária a produção de prova pericial, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

2.
Plano de
saúde
.
Coberturas

excluídas

por
Lei.
Estão

excluídos
da
cobertura
dos
planos
de
saúde
/
odontológicos
:
a)
tratamento
experimental; b)
procedimentos
para fins
estéticos
; c)
inseminação
artificial; d)
tratamento
de
rejuvenescimento
; e)
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
; f)
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
; g)
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
; h)
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
i
)
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
; e j)
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas

(
artigo
10 da Lei 9.656/1998).

Não

estando

os

procedimentos

solicitados

excluídos
pela lei, a
negativa
de
cobertura
é
considerada

indevida
. No
presente

caso
,
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
o

tratamento

realizado
pela
parte

reclamante

teve
a
finalidade

estética
,
os

documentos

apresentados

nos
autos
demonstram
o
contrário
(ID 287663898 e 287663427/PJe2).
Portanto
, a
parte

reclamante

faz
jus
ao

reembolso
dos
valores

referentes

ao

tratamento

custeado
, o qual
deve
ser
realizado

na
forma integral,
em

cumprimento
à
sentença

prolatada

nos

autos
da
ação
nº 5049470-95.2021.8.09.0051 (ID 287663412/PJe2).

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
).

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1062641-84.2024.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ODONTOPREV S.A.

Recorrido
:
FABIO DEL BIANCO GOMES MACEDO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FABIO DEL BIANCO GOMES MACEDO

ajuizou

reclamação

em
face de
ODONTOPREV S.A.

Noticiou
que: a) é
beneficiário
de plano
odontológico

coletivo

empresarial

contratado
pela
empresa
Alves Costa Investimentos e
Participações
EIRELI junto à
reclamada
; b) o
contrato

possui

características

especiais
,
trabalhando
com
reembolso

após

pagamento

ao

odontólogo
e
apresentação
da nota fiscal; c)
houve

sentença

procedente

em

ação
anterior que
determinou
o
restabelecimento
da
relação

jurídica
e o
reembolso
dos
valores

despendidos

pelos

usuários
; d)
realizou

diversos

pagamentos
para
tratamento

odontológico
que
não

foram

reembolsados
pela
reclamada
.
Requereu
o
reembolso
dos
valores

pagos

mediante
PIX,
totalizando
R$ 50.390,00.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos, etc.Dispensado o relatório, nos
moldes do
art. 38 da Lei 9.099/95.Inicialmente, no que tange a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica, mormente porque foi juntado contrato com informações das coberturas.Rejeito, ainda, a preliminar de inépcia, relativa à ausência de comprovante de residência válido e visto que juntou comprovante de endereço, certo
que
não há qualquer menção no Código de Processo Civil quanto à exigência de que a parte autora apresente documento específico a fim de atestar o seu domicílio e residência, não sendo hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos da lei processual civil.Quanto à procuração, além de ter sido assinada de próprio punho, o patrono compareceu na audiência de conciliação juntamente com o autor, o que confirma a
validade do
instrumento de mandato.Passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (Art. 355, I
, do
CPC).Consoante artigo 6º, VIII
, do
CDC, sendo o reclamante – consumidor – parte hipossuficiente, deve ser aplicada, em seu favor,
a
inversão do ônus da prova.
A
inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I
, do
CPC.Cuida-se de demanda proposta com intuito de reembolso da quantia de R$ 50.390,00 (cinquenta mil, trezentos e noventa reais), despendida a título de tratamento odontológico, cuja cobertura foi negada na esfera administrativa, em razão de alegados fins estéticos.Defende que
o
tratamento não se deu para fins estéticos, pelo que estava com coroas e facetas quebradas.Requer a procedência da demanda com reembolso integral.A reclamada alega que o plano contratado não possui cobertura para fins estéticos, o que motivou
a negativa
.Pois bem. A celebração do contrato é fato inconteste, bem como a negativa de reembolso.Em detida análise, verifica-se que assiste razão à parte autora.Fato é que
a
informação referente ao tratamento descrito na inicial pelo consumidor, especialmente no que
pertine
ao rol de procedimentos cobertos, não ficou suficientemente clara no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes,
a
implicar legítima expectativa daquele no sentido de que os serviços mencionados na inicial estariam cobertos por seu plano odontológico, independentemente de maiores formalidades.Consoante documento de id. 168055643, os serviços utilizados foram: consulta e profilaxia, levantamento radiográfico, coroa provisória sem pino, coroa total em cerâmica pura, faceta em cerâmica pura e remoção de trabalho protético.Nesse tocante, a Tabela de Honorários e Procedimentos, atinente ao plano contratado pelo autor
Privian
, descreve os procedimentos passíveis de reembolso e os procedimentos utilizados pelo autor estão ali descritos, gerando assim uma legítima expectativa de que havia cobertura contratual sobre os serviços em voga (id. 175365804).Ademais,
a
exclusão de cobertura estabelecida no contrato é cláusula abusiva e, pois, nula de pleno direito, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51,
IV do
CDC.Demais disso,
a
alegação de limitação de regras contidas no contrato avençado entre as partes implicaria a negação da própria finalidade do plano odontológico firmado entre os litigantes, deixando o prestador de serviços de atuar com o cuidado próprio à sua atividade, especialmente em função da natureza
a
ela correspondente, relacionada com a própria dignidade da pessoa humana e o quanto dela resulta.Nessa vertente, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral quanto ao reembolso integral do valor empenhado para o tratamento em voga.Nas hipóteses como a destes autos, em que não consta convenção expressa entre os litigantes ou previsão em lei específica acerca dos índices de juros e correção monetária a serem aplicados em caso de descumprimento da obrigação, os juros serão calculados pela taxa legal, definida como a Selic, e a atualização monetária pelo IPCA, tudo de acordo com a Lei n. 14.905/2024, que deu nova redação dos
arts
. 389 e 406, ambos do Código Civil.Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para determinar a restituição do valor desembolsado de R$ 50.390,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.
Keyla
Pereira OkadaJuíza LeigaSENTENÇAVistos,Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Claudio Roberto Zeni GuimarãesJuiz de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
, que
arguiu
,
em

sede
de
preliminar
,
a

incompetência
do
juízo

em

razão
da
necessidade
de
realização
de
perícia

técnica
. No
mérito
,

sustentou
que:
a) o
tratamento

realizado
pela
parte

reclamante

possui

finalidade

exclusivamente

estética
,
sem

cobertura

contratual
; b)
há

expressa

exclusão

contratual
de
cobertura
para
procedimentos

estéticos
; c) as
radiografias

demonstram
que a
parte

reclamante

apresentava

dentes

íntegros
,
sem

necessidade
de
intervenção

funcional
; d)
mesmo
que se
reconheça
o
direito

ao

reembolso
,
este

deveria
ser
limitado

aos

valores

previstos

na

tabela
do plano.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer

a

incompetência
do
Juizado
Especial e
determinar

a

extinção
do
feito

sem

resolução
de
mérito
; b)
julgar

improcedentes

os

pedidos

autorais
; c)
subsidiariamente
,
reduzir
a
condenação

aos

limites
da
tabela
de
reembolso
do
contrato
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025